Tribunal: TJMT
Processo: 1002353-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002353-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), FLORENCA CAMINHOES S/A - CNPJ: 09.091.832/0001-35 (AGRAVANTE), PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.721.927/0001-98 (AGRAVADO), CAROLLINE MEDEIROS VEIGA - CPF: 028.023.669-71 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), IVECO LATIN AMERICA LTDA - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO –
HIPÓTESES DE CABIMENTO
–
NOMEAÇÃO E HONORÁRIOS PERICIAIS
–
ROL TAXATIVO
– INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As regras insertas no artigo 1.015 da Lei 13.105/2015 restringem a interposição do agravo de instrumento a um rol taxativo de hipóteses de cabimento. Se a questão tratada no recurso não se amolda a qualquer dessas hipóteses, impõe
-
se o não conhecimento do recurso.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo interno interporto por
Florença Caminhões S/A
, em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento que objetivava reformar a decisão proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e lucros cessantes, ajuizada por
PPER Fretes e Transporte Ltda.
, que manteve a nomeação do perito e homologou os honorários periciais, bem como indeferiu a inclusão de litisconsorte passivo necessário.

A agravante, inicialmente, discorre sobre as razões pela qual recorreu da decisão proferida em primeiro grau e sustenta que apesar de o objeto do recurso não estar contemplado no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, não foi considerada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Aduz que não é possível protelar a análise dos argumentos que serviram para impugnar a nomeação e os honorários do perito, bem como a legitimidade da terceira CNH Industrial Brasil Ltda. para somente em eventual interposição de recurso de apelação, pois a perícia já terá sido realizada e o contraditório já terá se encerrado.

Pugna pelo provimento do recurso, para prosseguimento do agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentada no Id. 39868453, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão proferida em primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a recorrente reformar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sustentando que, no caso, deve ser recebido o recurso com base na urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Isso porque, é de ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento interposto, porquanto a matéria impugnada
–
nomeação de perito e fixação de honorários periciais
– não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Com efeito, dispõe o artigo 1.015,
in verbis
:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões

interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Com relação à nomeação e homologação dos honorários periciais, resta evidente que não se insere em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do referido artigo.

Na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ao comentarem o art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“3. Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus ). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento.
As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial
.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – fls. 2078)(destaquei)

Assim, o recurso de agravo de instrumento passa a ser cabível apenas nas decisões interlocutórias expressamente previstas no Código, o que não é o caso dos autos.

No mesmo sentido, vejamos os precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
II - A insurgência da parte recorrente, no tocante a decisão que indeferiu o pedido de rateio do pagamento de honorários periciais, não desafia a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual poderá ser apreciado e resolvido em eventual recurso de apelação cível
.
” (N.U 1014635-59.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AÇÃO EXECUTÓRIA HIPOTECÁRIA –
FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO IRRECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO. O CPC traz no artigo 1.015 o rol taxativo de decisões recorríveis por agravo de instrumento, no qual não está aquela que homologa ou fixa os honorários apresentados pelo expert, restando inviabilizado o conhecimento do recurso que versa sobre esse assunto.” (N.U 0088478-45.2016.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 30/11/2016) (destaquei)

No mesmo sentido, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios, no mesmo sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE

INSTRUMENTO. OBJETO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
.
EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). AGRAVO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2.
Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o decidido não irradia nenhum efeito material imediato, mas simples repercussão processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte.

3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, § 1o, daquele mesmo diploma codificado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (TJ-DF 07206693720188070000 DF 0720669-37.2018.8.07.0000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 15/05/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO
.
As decisões impugnáveis mediante o manejo de agravo de instrumento são aquelas enumeradas no art. 1015 do CPC/2015. O rol é taxativo, não autoriza interpretação extensiva. A decisão que atribui o custeio de prova técnica à parte e homologa os honorários periciais, não se encontra dentre as hipóteses previstas em lei, decorrendo disto o não conhecimento do presente agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 70075336099, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 09/10/2017).” (TJ-RS - AI: 70075336099 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 09/10/2017, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/10/2017) (destaquei)

Ressalta-se, ademais, que não haverá preclusão quanto as matérias não enumeradas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, porquanto poderá alega-las na apelação ou nas contrarrazões, conforme estabelece o art. 1.009, §1o, do mesmo diploma legal.

Ainda sobre a interpretação restritiva do
rol
previsto no art. 1.015, do CPC, a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO AFETADA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS TENDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA O RESP No 1.704.250/MT. AFETAÇÃO, CONTUDO, DESPROVIDA DE EFEITO SUSPENSIVO, MODULANDO O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 1.037/CPC. POSSIBILIDADE, ENTÃO, DE ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL PRESENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. ART. 1.015 do CPC/2015. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NÃO HÁ SIMILARIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO E REJEIÇÃO DE JUÍZO ARBITRAL PARA A EXTENSÃO PRETENDIDA. OPÇÃO POLÍTICO-LEGISLATIVA DO CONGRESSO NACIONAL. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que negou seguimento ao Agravo Interno, em segundo grau, que rejeitou Agravo de Instrumento, com base no entendimento de que as matérias concernentes à competência do Juízo e ao indeferimento de produção de prova não estão contidas no rol do art. 1.015 do CPC/2015, sendo, por esse motivo, descabido o manejo do Agravo. 2. A controvérsia acerca de a decisão interlocutória relacionada à definição de competência desafiar o recurso de Agravo de Instrumento em razão da interpretação extensiva ou analógica do inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, foi afetada ao rito do art. 1.036 do Novo CPC (correspondente ao art. 543-C do CPC/73), ou seja, o rito dos recursos repetitivos. A discussão é objeto do ProAfR no REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 28/2/2018. Contudo, observa-se no acórdão acima transcrito que a Corte Especial, embora afete o tema ao julgamento pelo rito repetitivo, expressamente decidiu pela NÃO suspensão dos demais processos, modulando os efeitos do inciso II do art. 1.037 do CPC/2015. Assim, apesar de afetado ao rito dos recursos repetitivos, o presente julgamento pode continuar. 3.
Acerca do caso, considera-se que a interpretação do art. 1.015 do Novo CPC deve ser restritiva, para entender que não é possível o alargamento das hipóteses para contemplar situações não previstas taxativamente na lista estabelecida para o cabimento do Agravo de Instrumento. Observa-se que as decisões relativas à competência, temática discutida nos presentes autos, bem como discussões em torno da produção probatória, estão fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.
4. Por outro lado, não é a melhor interpretação possível a tentativa de equiparação da hipótese contida no inciso III (rejeição da alegação de convenção de arbitragem) à discussão em torno da competência do juízo. 5. Recurso Especial não provido.” (REsp 1700308/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018) (destaquei)

Sendo assim, deve ser mantida a decisão agravada, porque as questões relativas à produção de prova não desafiam a interposição de agravo de instrumento.

Já com relação ao indeferimento do pedido de inclusão da empresa CNH Industrial do Brasil Ltda. no polo passivo da demanda, já foi objeto de análise anterior pelo Juízo
a quo
, não sendo pertinente resolver matéria decidida e acobertada pela preclusão, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil.

Consta da decisão recorrida: “
Com relação ao pedido de inclusão da empresa CNH no polo passivo da demanda, verifica-se que este também já foi analisado por este juízo, conforme decisão às fls. 269/271, que foi atacado por meio de Embargos Declaratórios de fls. 272/273 e julgado extinto com relação à empresa CNH Industrial do Brasil LTDA. de acordo com a decisão às fls. 292/292-verso
” (Id. 34103466).

Constata-se que, na verdade, pretende a agravante reformar decisão anterior proferida em 07/11/2017 (Id. 34103478) que indeferiu o pedido de denunciação à lide, contra a qual não houve interposição de recurso, o que impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

Nesse sentido, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - IRRESIGNAÇÃO – NÃO CABIMENTO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - MATÉRIA JÁ APRECIADA NESTA CORTE NO AI N. 59875/2011 - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - PRECEDENTES DO STJ - DESPROVIMENTO - PENHORA ON LINE REQUERIDA POR QUEM NÃO TEM LEGITIMIDADE - QUESTÃO TRATADA EM DECISÃO ANTERIOR - NÃO CONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.” Não obstante a prescrição ser matéria de ordem pública e passível de arguição em qualquer fase do processo, está sujeita à preclusão consumativa quando já apreciada em anterior Agravo de Instrumento.
Se a questão recorrida foi objeto de decisão, contra a qual não foi interposto Recurso, o não conhecimento do pedido é medida que se impõe.
” (N.U 0076687-79.2016.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016) (destaquei)

Assim, tendo em vista a ausência de fundamentos novos capazes de modificar a decisão monocrática proferida, mantenho-a nos seus exatos termos.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020